Tribunal: TJMT
Processo: 1015172-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015172-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): SILVANEI JOAO DA SILVA E OUTROS
PACIENTE(S): LUANA DAYANE PEREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUANA DAYANE PEREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (ID 51048993).
Os impetrantes sustentam que: 1) “as medidas cautelares de prisão e busca e apreensão foram determinadas por Juízo incompetente”; 2) não haveria “provas ou mesmo indícios de que o paciente tenha cometido os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente é primária, tem endereço certo e “família na cidade”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a custódia preventiva ou outorgada liberdade provisória com medidas cautelares alternativas (ID 51001974), com documentos (ID’s 51001974/51048993).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.8. - LUANA DAYANE PEREIRA
208. A prisão preventiva se justifica, pois o Delegado de Polícia informou que Luana Dayane Pereira utilizava um numeral, sendo que, no período em que foi interceptada, restou demonstrado que atua ativamente no tráfico de drogas e está ligada aos representados Lucas Correia Azevedo (BABÃO) e Adriano Alves Moreira (JEGUINHO).
209. Sobre a comercialização de drogas, destacam-se os seguintes trechos dos diálogos mantidos com a representada LUANA DAYANE PEREIRA: [...]
210. Assim, segundo a representação, em uma conversa, Adriano Alves JEGUINHO) e Angélica Saraiva Se Sá (ANGELIQUINHA) eles falam sobre a representada Luana Dayane Pereira, reforçando a linha investigativa de que ela é pessoa de interesse da organização criminosa, corroborando com o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, que afirmou: “QUE a LUANA PEREIRA foi quem buscou os “últimos ferros (armas) da cidade; (...) LUANA PEREIRA também busca drogas e trafica; ; QUE a LUANA PEREIRA está de tornozeleira eletrônica, mas continua traficando , (...); QUE com relação a LUANA PEREIRA, ao ser indagada com ela pegou as armas de fogo do Comando Vermelho, a declarante respondeu que estava com o GU na casa dele”.
211. Diante disso, presentes indícios de materialidade e autoria é que o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva da investigada LUANA DAYANE PEREIRA, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2006. [...]
215. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente da representada com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá. [...]
221. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir a representada de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]33. LUANA DAYANE PEREIRA: Rua Ademar de Barros, No 385, Cidade Bela, Alta Floresta/MT;.” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)
Pois bem.
A alegação sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta resulta prejudicada diante do declínio de competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (TJMT, HC N.U 1008937-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 30.7.2019).
Com efeito, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente; inexiste flagrante ilegalidade na manutenção da custódia quando “as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva”; e a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber – 19.2.2015).
Registre-se que o entendimento adotado nas decisões liminares dos HC’s no 1014638-43.2020.8.11.0000 [paciente Jonavan de Sousa Oliveira Silva] e 1014975-32.2020.8.11.0000 [paciente Valdineia de Figueiredo Antunes] não se mostram aplicáveis à paciente [suposta integrante de organização criminosa com anotação criminal], visto que, naquelas impetrações, reconheceu-se que as condutas criminosas envolviam o exercício de atividade profissional/funcional dos investigados, os quais são primários e sem registro de ações penais em curso, de modo que a dilação inerente ao declínio de competência caracterizaria constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa [afastamentos de patrocínio de defesa e de função pública] apta interromper os fatos delituosos imputados.
Sob essa ótica, não visualiza hipótese de extensão de efeitos da decisão proferida em relação aos coindiciados Jonavan de Sousa Oliveira Silva e Valdineia de Figueiredo Antunes.
Em relação à negativa de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [venda de drogas diretamente a usuários e adquirente/fornecedora de armas de fogo para o grupo criminoso] e na habitualidade delitiva [“LUANA PEREIRA está de tornozeleira eletrônica, mas continua traficando”].
Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019).
No caso, o grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com a suposta líder da organização [Angélica Saraiva Se Sá, somada a reiteração criminosa específica [ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Código 189991/Alta Floresta], autorizam a manutenção do ato constritivo, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Segue-se orientação do c. STJ:
“1. A custódia cautelar do Acusado foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que "o paciente já ostenta outras anotações criminais, o que denota sua induvidosa predisposição às práticas delituosas".
2. O encarceramento cautelar também se encontra justificado em razão dos indícios de envolvimento do Paciente em estruturada associação criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas ("Comando Vermelho"), a justificar a aplicação da medida extrema.” (HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019)
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente teria se envolvido novamente com a traficância após obter liberdade provisória em 21.1.2020 (Sistema Primus – Código 190034), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente (TJMT, Enunciado Criminal 6), sem prejuízo de reanálise da situação processual após pronunciamento do Juízo competente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre o procedimento investigatório e a situação processual da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO